Tribunal: TJSP
Processo: 0041576-75.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Alegação de demora na apreciação do pedido de progressão de regime. Remédio heroico que não é o instrumento adequado para acelerar o trâmite de processos nem apressar o julgamento de pedidos formulados perante o Juízo das Execuções. Writ indeferido liminarmente. Com recomendação.